Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-35.2021.8.11.0029
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001432-35.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), JOSE ANTONIO SAMPAIO - CPF: 368.574.408-91 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ANTONIO PRADO DOS SANTOS - CPF: 300.356.861-20 (APELADO), LUCIMEIRE MACHADO REZENDE - CPF: 777.889.071-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PRADO DOS SANTOS - CPF: 300.356.861-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO SAMPAIO - CPF: 368.574.408-91 (APELANTE), LUCIMEIRE MACHADO REZENDE - CPF: 777.889.071-20 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO-SE A SENTENÇA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, DEIXANDO DE CONHECER O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.CERCEAMENTO CARACTERIZADO.PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos.

2.O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

3.A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual.Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO
e outros, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana que nos autos da Ação Civil Pública n° 1001432-35.2021.8.11.0029, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, condenando a indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 221.945,33 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Os apelantes
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO
, e outros, aduzem preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que não fora realizado o saneamento do feito, ocorrendo o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar ás partes a produção das provas pertinentes. Invocou, ainda, a inépcia da inicial por não existir prova do suposto dano ambiental. No mérito, arguiu que a recomposição do suposto dano ambiental ocorreu por meio de créditos de reposição florestal, já aprovados pela SEMA-MT, não havendo indenização por dano moral.
Requerem, por fim, o provimento do recurso para anulação da sentença, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa e, alternativamente, a
modificação da sentença para seja reconhecida recomposição do suposto dano ambiental via crédito de reposição florestal.

Contrarrazões apresentada no id.

209157338.

O
Ministério Público do Estado De Mato Grosso
, em suas razões recursais, alega que o juízo de origem acabou incorrendo em omissão quanto aos pedidos de obrigação de fazer e não fazer, na medida em que restou configurada
a
existência da degradação ambiental pelo Auto de Infração n° 20043392, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, surgindo, então, o dever de recuperar.
Requer o provimento do recurso para reforma da sentença condenando os apelados nas obrigações de fazer e não fazer e o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentada no id. 209157340.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO
e outros, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana que nos autos da Ação Civil Pública n° 1001432-35.2021.8.11.0029, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, condenando a indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 221.945,33 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos).

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa
.

Aduzem os apelantes, Jose Antônio Sampaio e outros, que os autos foram julgados antecipadamente sem qualquer possibilidade de produção de provas e sem o regular saneamento do feito.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante,

notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Extrai-se dos autos que, a parte apelante apresentou sua defesa, tendo ali reclamado a necessidade de prova pericial para comprovação da existência do dano ambiental, bem como que os autos foram sentenciados sem dar oportunidade as partes manifestarem sobre as provas.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta – desmate de 42,92 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão competente, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que este alega não ser possuidor da área desmatada, tampouco quem teria produzido os fatos degradadores, fatos que pretendia provar através de prova testemunhal e pericial, como oportunamente requerido em sede de contestação, como se verifica no id. 209157306, sobrevindo a sentença objurgada.

Denota-se da sentença, que o juiz
a quo
, não

indeferiu as provas requeridas e apenas afirmou que os documentos serviriam como provas, ou seja, julgou os fatos como se a instrução processo tivesse sido realizada, o que não foi.

Com efeito, se não houve a análise do pedido de prova requerido por ambos litigantes e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o
julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e
em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1.
É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental, cuja coleta de imagens que deram ensejo a autuação foram obtidas via satélite.

Como bem se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso da para que o feito fosse instruído, com a realização de provas – testemunhas e pericial, o que redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim, ante o
ACOLHIMENTO
da preliminar do recurso das partes
José Antônio Sampaio, Antônio Prado Dos Santos e Lucimeire Machado Rezende
, entendo
PREJUDICADO
a análise do recurso do Ministério Público.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER em parte
do recurso dos apelantes
José Antônio Sampaio, Antônio Prado Dos Santos e Lucimeire Machado Rezende
e, na parte conhecida,
ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa
, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024